Tribunal: STF
Processo: ARE 1249890
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 12.2.2020, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo embargante pela intempestividade do recurso extraordinário.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.2.2020, o embargante opõe, tempestivamente, em 19.2.2020, embargos de declaração.
    Alega que “não há que se exigir tempestividade para qualquer recurso, seja de embargos ou mesmo o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, porquanto o órgão fracionário, efetivamente errou e, para não permitir ao idoso recorrente, alçar a SUPREMA CORTE, abusando de sua autoridade, por faltar-lhe humildade e atualização com relação aos dispositivos acima apontados, não operou “ex officio”, corrigindo o equívoco, preferindo EXIGIR, TEMPESTIVIDADE para RECORRER de um ERRO MATERIAL, que é considerado como se inexistente fosse” (fl. 3, doc. 8).
    Requer “o conhecimento e PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO culminando em determinar a admissão e seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO culminando com seu conhecimento e PROVIMENTO diante do acintoso erro material imposto por insubordinação da TURMA RECURSAL CRIMINAL aos dispositivos constitucionais apontados, assim como da LEI FEDERAL que decorre dos artigos arts. 395, 396, 396-A e, 397, do CPP e, evidentemente, da torrencial posição jurisprudencial, que autorizam a rejeição da denúncia pelo juiz singular, após o oferecimento da defesa, com as demais cominações de estilo;
    - a integração da matéria suscitada no aresto embargado, principalmente do ERRO MATERIAL e negativa de vigência dos diploma legais apontados, a teor dos artigos 6, 11, 489 e 1.022, do CPC, combinados com o inciso LV, do artigo 5º e IX, do artigo 93, da CF”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    4.  Como assentado na decisão agravada, o recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade.
    O acórdão recorrido foi publicado no Diário da Justiça eletrônico de 25.7.2019, quinta-feira (fl. 116, doc. 3). O agravante opôs embargos de declaração intempestivos, não observou o prazo legal de quinze dias e interpôs o recurso extraordinário em 4.10.2019, sexta-feira (fl. 145, doc. 3), após o término do prazo legal. 
    Descabe cogitar-se de tempestividade do recurso pela oposição de embargos de declaração extemporâneos, pois o Supremo Tribunal Federal assentou que a oposição intempestiva de embargos declaratórios não interrompe o prazo de interposição do recurso extraordinário.
    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante. 
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    6. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora